Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-09.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-09.2021.8.14.0017

APELANTE: IRISMAR RIBEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800492-09.2021.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: IRISMAR RIBEIRO DA COSTA

REPRESENTANTA: Luciano Lima Nerys de Sá

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO CONFIGURADA. EXAME DE CORPO DE DELITO ASSINADO POR UM PERITO. VALIDADE CONFIRMADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por IRISMAR RIBEIRO DA COSTA contra sentença da Vara Criminal de Conceição do Araguaia, que o condenou à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme o art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia a nulidade do laudo de exame de corpo de delito, a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) se o laudo de exame de corpo de delito realizado por um único perito é nulo; (ii) se há insuficiência de provas para justificar a absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de exame de corpo de delito, assinado por um perito, é válido, conforme jurisprudência pacificada, que admite a flexibilização dessa exigência em circunstâncias específicas, como a ausência de peritos oficiais, especialmente em comarcas menores. O laudo foi assinado por um médico e um delegado, cumprindo os requisitos legais.

4.

Quanto à insuficiência de provas, as declarações da vítima são corroboradas por provas documentais, incluindo o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito, que confirmam as lesões sofridas. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem grande valor probatório, sendo respaldada pela jurisprudência do STJ.

5.

A tese de insuficiência de provas é rejeitada, uma vez que as provas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime, sendo a palavra da vítima consistente e confirmada por outros elementos de prova.

6.

O pedido subsidiário de alteração do regime de cumprimento de pena está prejudicado, visto que o recorrente já foi condenado a cumprir a pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo de exame de corpo de delito, quando assinado por um único perito em comarcas que não possuem peritos oficiais, não é nulo, desde que a análise siga os parâmetros legais.

2.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância e pode, por si só, embasar a condenação, quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CPP, art. 159.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021; TJ-MG, RVCR: 10000222215444000, Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, julgado em 15/02/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800492-09.2021.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: IRISMAR RIBEIRO DA COSTA

REPRESENTANTA: Luciano Lima Nerys de Sá

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRISMAR RIBEIRO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, o qual condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID 21776604), que o apelante manteve uma união estável com a vítima Nilza Lima da Costa por cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, com residência na Av. Maceió, nº 1532, bairro Vila Cruzeiro, tendo dessa relação advindo dois filhos, sendo que no dia 05/03/2017, por volta das 19:30 h, o recorrente saiu de casa para receber certa importância em dinheiro, entretanto, como demorava muito para retornar para casa, a ofendida foi a sua procura, localizando-o na casa do irmão do mesmo ingerindo bebidas alcoólicas.

Narra a peça inquisitória que o apelante após ser instado pela vítima a regressar para a residência considerando que já estava muito tempo fora, resolveu voltar com a mulher muito contrariado, momento em que no trajeto, sob efeito de álcool, o mesmo passou a dizer que ao chegar em casa daria uma surra na mesma, passando a dar socos e empurrões e, ao chegar em casa, em um surto de fúria desproporcional, começou a quebrar utensílios e outros móveis da casa, partindo em seguida para novas agressões físicas, aplicando socos e chutes em sua companheira, causando lesões equimóticas descritas no Laudo de Lesões Corporais.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do art.129, § 9º, do Código Penal, combinado com as disposições do art. 7º, incisos I e |II da Lei 11.340/06 (Violência Doméstica).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 21776717) contra qual a defesa recorreu (ID 21776720), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente que seja considerada o cumprimento da pena em regime aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 21776727), manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID 21913413).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Nulidade do Laudo de Exame de Corpo de Delito da Vítima

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do laudo pericial juntado ao feito, argumentando que não foram observadas na sua elaboração os requisitos necessários previstos no artigo 159 do CPP, ou seja, o referido exame deveria ser realizado por um perito oficial ou dois peritos nomeados, e no presente caso, apenas um perito nomeado assinou o laudo, e por este motivo, requer a nulidade e aplicação dos seus efeitos.

Quanto a validade do laudo de exame de corpo de delito, determina o artigo 159, do CPP, a seguir transcrito:

“(...) Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1º.
Na falta de perito oficial
,
o exame será realizado
por
2 (duas) pessoas idôneas
,
portadoras de diploma de curso superior

preferencialmente na área específica
,
dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.(...)
(grifos e negritos meus)

Portanto, nada obstante a exigência constante do §1º do artigo acima citado, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de laudo de exame de corpo de delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade.

De qualquer modo, na hipótese, o exame pericial procedido na vítima (ID 21776608 p. 13), foi assinado por um médico e por um delegado de Polícia Civil, os quais assumiram o compromisso de desenvolver o cargo fielmente, perfazendo a exigência legal.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ITIMAÇÃO - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - PROVA ILÍCITA - INOCORRÊNCIA -
PROVA TÉCNICA ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL - NULIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- SÚMULA CRIMINAL Nº 20 DO TJMG - ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO COMPROVAÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA. - Inviável o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de intimação do acusado, quando comprovado que exerceu o direito do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo -
É viável a flexibilização da regra contida no § 1º, do art. 159, do CPP que estabelece a necessidade do exame pericial, na falta de perito oficial, ser elaborado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, considerando que as Comarcas do interior não dispõem do número de profissionais capacitados necessários à realização do laudo
(Súmula nº 20 deste TJMG) - A revisão criminal deve ser julgada improcedente se, alegando que a condenação foi contrária à prova dos autos, o autor pretenda, em verdade, reexaminar a causa, com nova análise de toda a prova produzida - Não verificadas quaisquer das hipóteses legais, impõe-se a improcedência do pedido revisional - A revisão da dosimetria da pena se justifica apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça, não sendo suficiente a mera insatisfação da parte em relação ao quantum aplicado. (TJ-MG - RVCR: 10000222215444000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 15/02/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 15/02/2023)

Dessa forma, ao contrário do que alega o apelante, depreende-se dos autos, que o laudo não está maculado com vícios, uma vez que atende a exceção legal disposta no §1º, do artigo 159, do CPP.

Assim rejeito a presente preliminar.

Superada a tese supra, passo à análise de mérito.

2 –
Da insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhes foram imputados, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID 21990015 p. 5-6), o laudo de exame de corpo de delito (ID 21776608 p. 13) e dos depoimentos prestados em sede inquisitiva, e ratificados perante o Juízo, pela vítima que logrou comprovar com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.

2) (...) (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais quanto ao pleito subsidiário sobre o cumprimento de pena, resta prejudicado visto que o recorrente foi condenado à reprimenda de 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024